Tribunal: TJPA
Processo: 0824696-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824696-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A, FERNANDO ROY CARMONA CABRERA, FLAVIO ROBERTO CARMONA CABRERA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0824696-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO:
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A, FERNANDO ROY CARMONA CABRERA, FLAVIO ROBERTO CARMONA CABRERA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RITO EXECUTIVO. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO EM TRÊS DIAS. ART. 829 DO CPC. DECISÃO QUE ADOTA RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO. BLOQUEIO/SEQUESTRO DE VALORES E INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDAS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA SUFICIENTE NO MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 156183/0 (firmada em 09/07/2024, valor de R$ 4.500.000,00, saldo devedor atualizado de R$ 2.076.575,34), que indeferiu tutela provisória de urgência requerida para expedição de ofício à SEOP/PA, bloqueio/sequestro de valores e decretação de indisponibilidade de bens, e determinou a citação da parte executada pelo rito comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a execução de título extrajudicial deve observar o rito próprio do CPC, com citação executiva para pagamento no prazo legal, em vez de citação para contestação; e estabelecer se, no estágio processual, são cabíveis as medidas urgentes pleiteadas, consideradas sua gravosidade e a necessidade de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fundada em título extrajudicial segue rito específico voltado à satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, devendo o executado ser citado para pagar a dívida em três dias, conforme art. 829 do CPC.

A determinação de citação para contestar caracteriza providência típica do procedimento de conhecimento e não se compatibiliza com a natureza do processo executivo.

O ajuste do procedimento para o rito executivo impõe a citação do executado para pagamento no prazo legal, com as consequências previstas no art. 829 e seus parágrafos.

O pedido de expedição de ofício à SEOP/PA para obtenção de informações detalhadas sobre pagamentos decorrentes de contrato administrativo, bem como o bloqueio/sequestro de valores vinculados a tais créditos, implica providências de caráter excepcional e com conteúdo probatório complexo, que extrapolam, no momento, os limites da marcha executiva.

Medidas gravosas como bloqueio/sequestro e indisponibilidade de bens, antes da regular instauração do contraditório, devem ser reservadas a hipóteses com demonstração concreta e inequívoca de urgência, sob pena de incompatibilidade com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ausente demonstração suficiente de urgência no estágio processual, mantém-se o indeferimento das medidas acautelatórias, sem prejuízo de reapreciação pelo juízo de origem após a regular citação e formação do contraditório.

O agravo interno interposto perde o objeto diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Na execução fundada em título extrajudicial, é obrigatória a observância do rito do art. 829 do CPC, com citação do executado para pagamento em três dias, sendo inadequada a determinação de citação para contestação pelo rito comum. 2. Medidas urgentes gravosas que envolvam expedição de ofício a terceiro e bloqueio/sequestro de valores ou indisponibilidade de bens exigem demonstração concreta de urgência e, como regra, devem ser apreciadas após a regular instauração do contraditório, ressalvada reanálise pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 829 e §§ 1º e 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada perante o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo exequente, ao fundamento de ausência de verossimilhança das alegações e da necessidade de maior cognição, considerando as medidas requeridas gravosas e relacionadas ao mérito da causa.

A execução proposta pelo agravante tem como título uma Cédula de Crédito Bancário nº 156183/0, firmada em 09/07/2024, no valor de R$ 4.500.000,00, com saldo devedor atualizado no montante de R$ 2.076.575,34, em razão do inadimplemento de quatro das doze parcelas pactuadas, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida.

Em suas razões recursais (ID 31573949), o agravante sustenta, em síntese: que a decisão agravada incorre em
error in procedendo
ao confundir o rito de execução com o de conhecimento, ao indeferir cautelares sob o fundamento de necessidade de contraditório prévio e cognição aprofundada; que foram postuladas medidas acautelatórias para garantir a eficácia da cessão fiduciária celebrada com os agravados, consistente em crédito originado de contrato administrativo com a SEOP/PA, cuja titularidade dos valores pertence ao banco agravante, e não à empresa executada; que houve descumprimento da cláusula de domicílio bancário por parte da contratada e da Secretaria de Obras Públicas, e que, por isso, há risco concreto de frustração da execução; que o título é certo, líquido e exigível, e a exigência de dilação probatória contraria o disposto nos arts. 297, 300, 301, 797, 804 e 829 do CPC; que é legítima a cláusula de vencimento antecipado e a cessão fiduciária, sendo cabível o sequestro de valores eventualmente desviados e a indisponibilidade de bens dos devedores, inclusive como forma de evitar prejuízo ao erário, diante da notificação válida da SEOP/PA.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência para: correção do rito processual, com citação executiva; expedição de ofício à SEOP/PA para esclarecimentos e observância da cláusula de domicílio bancário; sequestro dos valores recebidos em desacordo com a cessão fiduciária; decretação de indisponibilidade de bens dos executados.

Pedido de tutela recursal parcialmente deferido somente para determinar que o juízo de origem observasse o rito da execução previsto no art. 829 do CPC, conforme decisão de ID 31730106.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 32772895. Em resumo, rechaça os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno (ID 32834664).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 31573951.

De início, entendo prejudicada a análise do agravo interno interposto em ID 32834664, visto que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, carecendo, assim, de interesse processual o recurso indicado.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão de origem que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos formulados pelo exequente referentes à concessão de tutela de urgência para expedição de ofício à Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP/PA, bem como para o bloqueio/sequestro de valores e decretação de indisponibilidade de bens dos executados e determinou a citação da parte ré pelo rito comum.

De início, observo que assiste parcial razão ao agravante no que tange à condução do procedimento adotado na origem.

A execução fundada em título extrajudicial possui rito próprio, disciplinado pelo Código de Processo Civil, cujo objetivo é a satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, mediante instrumentos processuais voltados à efetividade e celeridade da tutela jurisdicional. Nesse contexto, dispõe o art. 829 do CPC que o executado deve ser citado para pagar a dívida no prazo de três dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos, podendo, caso queira, opor embargos à execução.

Verifico, contudo, que a decisão agravada determinou a citação da parte executada para contestar a ação, providência típica do procedimento de conhecimento, o que não se coaduna com a natureza da execução fundada em título extrajudicial.

Assim, impõe-se o ajuste do procedimento para que o feito tramite de acordo com o rito executivo, com a citação da parte executada para pagamento da dívida no prazo legal de três dias, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Todavia, no tocante às demais pretensões formuladas pelo agravante, entendo que não merecem acolhimento.

Isso porque o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP, com a finalidade de obter informações detalhadas acerca de pagamentos decorrentes de contrato administrativo, bem como a pretensão de bloqueio ou sequestro de valores vinculados a tais créditos, extrapola os limites próprios do rito executivo.

Com efeito, a execução de título extrajudicial tem finalidade eminentemente satisfativa, voltada à realização do crédito do exequente mediante os meios executivos previstos em lei. A adoção de providências voltadas à obtenção de dados complexos de terceiros ou à produção de elementos probatórios, sobretudo sem a demonstração concreta e inequívoca de urgência, aproxima-se mais do espectro típico de ações de conhecimento ou de medidas cautelares autônomas, não se mostrando compatível com a estrutura procedimental da execução no momento processual em que se encontra o feito.

Além disso, a adoção das medidas pretendidas, antes mesmo da instauração regular do contraditório, mostra-se incompatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que devem ser oportunizadas à parte executada após sua regular citação.

Desse modo, inexistindo demonstração suficiente de urgência que justifique a adoção de providências excepcionais neste momento processual, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento da expedição de ofício à SEOP e do bloqueio dos valores pleiteados, devendo tais questões, se for o caso, ser apreciadas pelo juízo de origem após a regular formação do contraditório.

Portanto, a reforma da decisão recorrida limita-se à adequação do rito processual, a fim de que a execução prossiga nos moldes previstos na legislação processual civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o juízo de origem conduza o feito de acordo com o rito da execução de título extrajudicial nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, mantida, no mais, a decisão agravada quanto ao indeferimento da expedição de ofício à SEOP e das medidas de bloqueio/sequestro de valores, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem após a regular instauração do contraditório.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026